Tribunal: TJMT
Processo: 1007291-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007291-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RODRIGO GOMES TEIXEIRA - CPF: 055.064.796-11 (PACIENTE), Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ALESSANDRA DAS GRACAS BENEDITO - CPF: 291.498.968-73 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E INIDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado favor de paciente denunciado pela prática dos crimes de tráfico interestadual de entorpecentes e associação para o narcotráfico, com arrimo em teses de excesso de prazo, ausência dos requisitos da prisão preventiva e ofensa ao princípio da homogeneidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar (i) se estão presentes os requisitos e fundamentos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva; (ii) se há constrangimento ilegal por suposta violação ao princípio da homogeneidade das cautelares; e (iii) se configurado o excesso de prazo na custódia provisória.

III. Razões de decidir

3. Trata-se de prisão preventiva devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública, consideradas as graves circunstâncias do caso — transporte interestadual de expressiva quantidade de entorpecentes [209,773 kg de maconha, acondicionados em 195 tabletes] — e o risco concreto de reiteração delitiva extraído dos maus antecedentes do paciente, que ostenta condenações criminais anteriores pela prática de crime análogo.

4.
A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
, a tornar incabível o argumento de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena e regime inicial de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus
.

5.
A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a existência de maior delonga na tramitação processual só autoriza o relaxamento da prisão preventiva caso haja comprovação de desídia estatal, o que não se verifica na hipótese concreta, porquanto a instrução processual segue seu curso normal, não havendo indicação de desídia ou desrespeito ao princípio da razoável duração do processo apto a justificar a concessão da ordem.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

7. Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva deve ser mantida quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, evidenciados pelas circunstâncias do caso e os registros criminais pretéritos do paciente, inclusive pelo mesmo crime de tráfico de drogas. 2. O princípio da homogeneidade das cautelares não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva, especialmente pela via estreita do
habeas corpus
. 3. O excesso de prazo na formação da culpa somente se configura diante de desídia injustificada do Poder Judiciário ou da acusação, o que não se verifica quando os atos processuais seguem seu curso regular”.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LXVIII e LXXVIII; CP, arts. 33, caput, 35, e 40, V, da Lei n. 11.343/2006; CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 183446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020; STJ, AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/12/2021; STJ, AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/12/2021.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1007291-80.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

RODRIGO GOMES TEIXEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva do paciente
no interesse da Ação Penal n. 1026953-19.2024.8.11.0015 (PJe), em que denunciado como incurso nas sanções
do
art. 33,
caput
, por duas vezes, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006
, em ambos os casos com incidência da majorante do
art. 40, V, da mesma lei.

Dessume-se dos autos que o paciente se encontra preventivamente recolhido ao cárcere desde
16/06/2024
,

à custa da suposta prática dos crimes supramencionados. Ofertada a denúncia e apresentada a correspondente defesa prévia, o d. juízo
a quo
designou
audiência instrutória
para a data de
20/05/2025.

Nesse cenário, aduz a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que o paciente já se encontra encarcerado há mais de
240 (duzentos e quarenta) dias
, interregno considerado
desarrazoado
em vista das
circunstâncias do caso
e da impossibilidade de imputação à defesa de tal morosidade, mormente por se tratar de crimes que
não envolvem violência ou grave ameaça
, em alardeada ofensa, portanto, ao direito fundamental à
razoável duração do processo
(art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal).

Como segunda vertente ensejadora da impetração, defende que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, notadamente quanto ao
periculum libertatis
, linha intelectiva em que a i. Defensoria Pública destaca os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, os quais lhe credenciariam o direito de responder ao feito em liberdade, com arguição, por fim, de
violação ao princípio da homogeneidade das cautelares
, considerada a provável pena a ser cominada na hipótese de eventual condenação.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública vindica a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, ainda que clausurada à imposição de medidas cautelares alternativas, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 273801873).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 274133869), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 276132391.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 279196352).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
RODRIGO GOMES TEIXEIRA
foi preso em flagrante delito em
16/06/2024
,
pela suposta prática
do crime de
tráfico de drogas interestadual.

Por clareza, consigno que, findas as investigações, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face do paciente, dando-o como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
, por duas vezes, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006
, com incidência da majorante prevista pelo
art. 40, V, da mesma lei
. Na mesma oportunidade, a corré
Alessandra das Graças Benedito
foi denunciada como incursa nas sanções do
art. 35 da Lei n. 11.343/2006
, igualmente com incidência da causa de aumento de pena prevista pelo
art. 40, V, do mesmo diploma
(Ação Penal n. 1026953-19.2024.8.11.0015).

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia
14 de junho de 2024
, em horário e local incertos, mas englobando o trajeto envolvendo as cidades de Manaus/AM, Santarém/PA e Sinop/MT, e no dia
16 de junho de 2024
, por volta das 13h31min, dessa vez no Km 828 da rodovia BR 163, no Município de Sinop/MT, o ora paciente
RODRIGO
, aliado à sua companheira
Alessandra
,
transportou e trouxe consigo
, com o fim de venda e entrega a terceiros,
195 tabletes de maconha
que pesavam juntos
209,773 kg
(duzentos e nove quilos e setecentos e setenta e três gramas), envolvendo, nesse desiderato,
três Estados da Federação
, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Nas mesmas circunstâncias,
RODRIGO
e
Alessandra

associaram-se de forma estável e permanente para realizarem o tráfico ilícito de drogas
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, no dia
16 de junho de 2024
, a Polícia Rodoviária Federal realizava rondas no Km 828 da rodovia BR 163, no Município de Sinop/MT, quando os agentes deram ordem de parada ao caminhão
Scania
R113 H 4x2 320, cor branca e placa MAD3557, atrelado a um reboque baú de placa JXB0446.

O condutor foi identificado como
RODRIGO
, que informou que estava realizando o transporte de cargas diversas (sacos de ração, móveis usados, 02 empilhadeiras, 02 máquinas de produção de blocos e 01 palete de chá mate enlatado) de Manaus/AM para Lucas do Rio Verde/MT, bem como para o interior de São Paulo/SP.

Após buscas no interior do caminhão, contudo, os policiais localizaram 195 tabletes de maconha (209,773 kg) escondidos, tendo sido também apreendidos com
RODRIGO
três aparelhos celulares e o valor de R$ 6.993,00 (seis mil, novecentos e noventa e três reais) em espécie.

Ainda de acordo com a denúncia, os entorpecentes estavam alocados em ponto estratégico do caminhão, em meio às demais cargas transportadas por
RODRIGO
, com vistas a dificultar sua localização e apreensão; comportamento que inclusive obstou a descoberta da carga ilícita durante a primeira inspeção realizada pela PRF no dia
14 de junho de 2024
.

Deferida a extração e análise de dados dos aparelhos celulares apreendidos, apurou-se ainda que
RODRIGO
teria se associado de forma estável e permanente à sua companheira
Alessandra
com vistas à prática do comércio malsão, porquanto o correspondente relatório teria evidenciado que, em ambas as oportunidades (14 e 16 de junho de 2024), os dois sabiam da carga ilícita transportada, tendo
RODRIGO
inclusive comunicado a
Alessandra
da primeira abordagem feita pelos agentes da PRF, oportunidade em que lhe relatou que “
[...] ele entrou dentro do baú, a PRF entrou dentro do baú. Era três: dois ficou junto comigo fazendo um monte de pergunta, e um entrou dentro do baú, revirou o baú todinho.
Graças a Deus, Deus tampou o olho dele, e ele não viu nada!
E os dois de fora só revirou e tal, falou, falou... Aí eu acho que foi em eles ter pedido eu para eu voltar com o caminhão e eu voltei numa boa, acho que foi mais é por isso aí. E foi mais é Deus né. Deus tocou no coração.
Deus me deu um livramento, a verdade é essa. Deus me deu mais um livramento
”. — Destaquei.

Narra o
Parquet
que a referência a “
mais um livramento
” permitiria a inferência de que se trataria de dupla habituada ao transporte de entorpecentes, ao que se somaria à identificação de comprovantes de depósitos bancários feitos por
Alessandra
em favor de
RODRIGO
e um documento fiscal indicando-a como proprietária do veículo conduzido pelo paciente.

Diante da situação de flagrância, procedeu-se à prisão de
RODRIGO
em
16 de junho de 2024
. Em sede de audiência de custódia, ele teve sua prisão em flagrante homologada e
convertida em preventiva
.

Após a oferta da denúncia e o início do trâmite processual, o d. juízo
a quo
promoveu a
designação
da solenidade instrutória para a data de
20/05/2025
, com a
manutenção

da prisão preventiva outrora decretada; contexto em que agora se insurge a i. Defensoria Pública Estadual, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alardeada inidoneidade da prisão preventiva:

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas interestadual e associação para o narcotráfico
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n.

3264119240616133120, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal; dos depoimentos dos policiais que atuaram no caso; do Boletim Individual Criminal (BIC) n. 2024.0055711-DPF/SIC/MT; do Termo de Apreensão n. 2425252/2024; e do Laudo n. 079/2024- NUTEC/DPF/SIC/MT, que atestou se tratar o material apreendido de
209,773 kg
(duzentos e nove quilos e setecentos e setenta e três gramas) de
maconha
, distribuídos em 195 tabletes, ao que se vê do ID 273801873 – Págs. 36-39.

Considero igualmente relevante o relatório referente à extração do conteúdo armazenado nos
aparelhos celulares apreendidos
— IPJ-A n. 2657389/2024 —, o qual confirmou o
trajeto interestadual de RODRIGO
e a
possível origem colombiana da droga
, a partir do histórico de locomoções do aparelho, desde a saída de Manaus/AM até a prisão de
RODRIGO
em Sinop/MT (ID 273801873 – Pág. 92).

Ademais, o relatório delineou o aparente envolvimento de
RODRIGO
e sua convivente
Alessandra
com o transporte da droga apreendida, consoante se depreende do seguinte excerto,
in verbis
:

“[...] A conversa de Rodrigo com sua companheira, Alessandra das Graças Benedito,
corrobora a hipótese de que ambos sabiam da carga ilícita sendo transportada
. Vale lembrar que a abordagem que culminou com a prisão de Rodrigo ocorreu no dia 16/06/2024, consoante ao Boletim de Ocorrência do fato. Contudo,
é esclarecedor observarmos a fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal no dia 14/06/2024, situação em que Rodrigo apenas teve o caminhão retido e precisou contratar um condutor habilitado para retirar o veículo
, conforme se depreende de conversa do Whatsapp. Primeiramente, no dia 14/06/2024,
Rodrigo informa a Alessandra, provavelmente por meio de chamada telefônica, que havia sido parado pela Polícia Rodoviária Federal
. Em resposta,
Alessandra fica desesperada e disse que “passou um monte de merda na minha cabeça”, provavelmente porque imaginou que Rodrigo estava sendo preso
. Em seguida,
Rodrigo explica que teria que buscar uma pessoa habilitada para retirar o caminhão e tenta acalmar sua companheira.

[...] Após os policiais não terem conseguido encontrar a droga, ainda no contexto dessa primeira abordagem na madrugada entre os dias 14 e 15/06/2024,
Rodrigo envia um áudio para Alessandra explicando como os policiais revistaram o seu veículo e não viram, provavelmente, a droga
.
Segundo ele, um policial entrou no baú do caminhão e o revirou totalmente, mas, felizmente, não encontrou nada, pois, conforme as próprias palavras de Rodrigo: “Deus tampou o olho dele, e ele não viu nada”. Ao final do áudio, Rodrigo conclui que recebeu “mais um livramento”, sugerindo, possivelmente, que já fez isso outras vezes”.

(ID 273801873 – Págs. 95-104) — Destaquei.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido
recebida a denúncia,

se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente em vista da
gravidade concreta da conduta
e do
risco de reiteração delitiva.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Especificamente quanto às hipóteses do artigo 312, do CPP, está presente, no caso, a necessidade da segregação cautelar para a
garantia da ordem pública
, diante da
grande quantidade de droga apreendida em poder do autuado
, em circunstâncias que caracterizam o
tráfico interestadual
e, ainda, para fins de
reiteração criminosa,
faz-se possível constar a
condenação criminal anterior
, com trânsito em julgado, da qual decorreu o Executivo de Pena SEEU n. 0679484-57.2006.8.13.0134, em trâmite na Comarca de Caratinga/MG. Naqueles autos
foi condenado pela prática de delito congênere (tráfico de drogas)
. Assim, somando-se a
gravidade em concreto da conduta
, uma vez que foi preso transportando grande quantidade de substância entorpecente análoga a maconha (mais de 200kg), com
a reiteração criminosa
, temos por justificado o
abalo à ordem pública
, a partir da conduta do autuado, a autorizar a sua prisão preventiva.

[...] Com efeito,
a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo-se necessária em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria, conforme acima explanado, inclusive com risco de reiteração delitiva, pois foi condenado pela prática de delito congênere (tráfico de drogas), além da quantidade exorbitante de drogas apreendidas em posse do autuado
(209,773 kg - laudo preliminar de constatação de droga no ID 159182037 – pág. 29/32).

Essas circunstâncias também nos revelam que
as medidas cautelares diversas da prisão, por si sós, são insuficientes para acautelar a ordem pública e o estado de liberdade do autuado neste momento coloca em risco a segurança da sociedade
, conforme acima demonstrando, diante da
grande quantidade de drogas transportadas
, com potencial de atingimento de muitas pessoas, estimulando além do
crescimento do tráfico de entorpecentes
a prática de
diversos delitos patrimoniais e, também, contra a vida, diante do número significativo de homicídios nesta região entre pessoas envolvidas com drogas
.

Posto isso, pelos fundamentos acima,
converto a prisão flagrancial de RODRIGO GOMES TEIXEIRA em preventiva
”.

(Decisão de ID 158330177 – autos n. 1010037-23.2024.8.11.0042). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Aliás, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, a despeito da irresignação da impetrante, colhe-se dos autos que
RODRIGO
foi

preso em flagrante delito na posse de
209,773 kg
(duzentos e nove quilos e setecentos e setenta e três gramas) de
maconha
, distribuídos em
195 tabletes
, os quais estavam
estrategicamente armazenados em local destinado a dificultar sua eventual localização e apreensão
,
o que inclusive lhe possibilitou
passar incólume pela primeira inspeção
da PRF [
14/06/2024
], sem que se olvide ainda se tratar de
tráfico interestadual de entorpecentes
, porquanto as substâncias teriam sido levadas de Manaus/MT, passando pelo Estado do Pará, até Sinop/MT, existindo indícios nos autos de que se trataria de
envolvimento habitual com o comércio malsão
; circunstâncias que demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Não se deve olvidar, ademais, que
RODRIGO
ostenta
condenações criminais definitivas
, sendo
duas delas
pela prática do crime de
tráfico de drogas
e outra pelo de
receptação
, ao que se vê do PEP n. 0679484-57.2006.8.13.0134; encontrando-se reforçada, portanto, a imprescindibilidade de se
garantir a ordem pública
, em vista do
concreto risco de reiteração delitiva
.

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente a indigitada autoridade coatora ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a manutenção da prisão preventiva.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a i. Defensoria Pública, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da
alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade:

Ademais, conquanto
a i. Defensoria Pública
argumente que, na hipótese de condenação do paciente, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade
para concluir por eventual quantidade de pena e/ou regime inicial de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia cautelar e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher a tese suscitada.

3.

Da aventada ilegalidade por excesso de prazo:

Por fim, aduz a impetrante a ocorrência de
excesso de prazo para a formação da culpa
, sustentando se encontrar o paciente encarcerado há mais de
240 (duzentos e quarenta) dias
, com previsão de realização de
audiência instrutória
tão somente em
20/05/2025
, à conta de
injustificável morosidade inimputável à i. Defesa do acusado
.

No entanto, após apreciar cuidadosamente o caso, entendo que a

razão não assiste à i. Defensoria Pública.

Há muito firmou-se
na jurisprudência brasileira o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121.829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Com efeito, a consulta aos autos revela que, ofertada a denúncia em
03/12/2024
, o d. juízo
a quo
,

em
09/12/2024
, determinou a notificação dos acusados para apresentação de
defesa prévia
, oportunidade em que
reavaliou
a imprescindibilidade do claustro preventivo e concluiu pela sua
manutenção
, face a ausência de alteração fático-processual que ensejasse a modificação do entendimento outrora adotado.

Em
10/02/2025
a i. Defensoria Pública apresentou
defesa prévia
em favor de
Alessandra
; e, em
12/02/2025
, em prol de
RODRIGO
.

Em
10/03/2025
, o d. juízo
a quo
recebeu
a denúncia e designou audiência instrutória para a data de
20/05/2025
, oportunidade em que novamente
reavaliou
a necessidade da prisão preventiva imposta ao custodiado e concluiu por sua
manutenção
.

Ao que se extrai das informações prestadas pelo d. juízo
a quo
, “
[...] no tocante aos motivos do elastério penal e justificativa para a designação da audiência de instrução e julgamento para mais de dois meses à frente (20 de MAIO de 2025, às 14h30min), tendo em vista que
esta Vara Especializada atua em inúmeros processos de réus presos cujas oralidades necessitam ser designadas com maior celeridade,
verificou-se a ausência de pauta anterior para designação da referida audiência
” (ID 276132391 – Pág. 8).

Logo, apesar da preocupação da i. Defensoria Pública com o tempo de encarceramento provisório do paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto se cuida de audiência instrutória designada para o mês de maio em vista de
ausência de disponibilidade de data anterior
, fundamentação que se reveste de
idoneidade
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
16/06/2024
, a instrução processual
tramita regularmente
, de forma que não subsiste, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pela i. Defensoria Pública.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RODRIGO GOMES TEIXEIRA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025